Tribunal: STF
Processo: RHC 54608
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-18
Data de publicação: 1976-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTANDO O PACIENTE PRESO EM CUMPRIMENTO DE PENAS QUE
LHE FORAM IMPOSTAS POR OUTROS JUIZOS E EM VIRTUDE DA PRATICA DE
OUTROS CRIMES, NÃO HÁ QUE CONCEDER-SE, POR EXCESSO DE PRAZO NO
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EM PROCESSO A QUE ESTA
RESPONDENDO, A PLEITEADA EXPEDIÇÃO DE ALVARA DE SOLTURA. RECURSO
ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.